Tribunal: STJ
Processo: 0008336-62.2015.8.26.0197
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752318 - SP (2024
/0356977-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: D B T
ADVOGADO
: RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA - SP244875
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo embargante.
2. Alegação de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que o recurso
de apelação teria manifestado insurgência quanto à pena aplicada, nos termos dos arts.
59 e 68 do Código Penal, e que o acórdão recorrido teria referendado a dupla valoração
de elementos (
), ferindo o princípio da individualização da pena.
bis in idem
3. Pedido de acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
contradição ou omissão quanto à análise do pleito de reconhecimento de
na
bis in idem
dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados
pela parte, desde que a decisão seja clara, suficiente e fundamentada, superando
racionalmente os argumentos contrários.
7. A tese de
na dosimetria da pena não foi prequestionada, pois não foi
bis in idem
aventada no recurso de apelação, mas apenas no recurso especial, incidindo, por
analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA53314307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a658ed3-5ed5-4735-bb6e-20a70b0670c1

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme o
do Código de
art. 619
2.
Processo Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
O julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pela parte, desde que a
decisão seja clara, suficiente e fundamentada, superando racionalmente os argumentos
contrários.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; CP, arts. 59 e 68.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 282; STF, Súmula no 356; STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 02.12.2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53314307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a658ed3-5ed5-4735-bb6e-20a70b0670c1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752318 - SP (2024
/0356977-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: D B T
ADVOGADO
: RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA - SP244875
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo embargante.
2. Alegação de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que o recurso
de apelação teria manifestado insurgência quanto à pena aplicada, nos termos dos arts.
59 e 68 do Código Penal, e que o acórdão recorrido teria referendado a dupla valoração
de elementos (
), ferindo o princípio da individualização da pena.
bis in idem
3. Pedido de acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
contradição ou omissão quanto à análise do pleito de reconhecimento de
na
bis in idem
dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA53314338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: 6eb015d9-829b-4a59-b086-c2027a075e51

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados
pela parte, desde que a decisão seja clara, suficiente e fundamentada, superando
racionalmente os argumentos contrários.
7. A tese de
na dosimetria da pena não foi prequestionada, pois não foi
bis in idem
aventada no recurso de apelação, mas apenas no recurso especial, incidindo, por
analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme o
do Código de
art. 619
2.
Processo Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
O julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pela parte, desde que a
decisão seja clara, suficiente e fundamentada, superando racionalmente os argumentos
contrários.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; CP, arts. 59 e 68.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 282; STF, Súmula no 356; STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 02.12.2013.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por D B T contra acórdão de fls.
2260/2262, que negou provimento ao agravo regimental por ele interposto. O acórdão
embargado ficou assim ementado:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
QUEBRA
DE
SIGILO
TELEFÔNICO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA
DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53314338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: 6eb015d9-829b-4a59-b086-c2027a075e51

1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
da defesa, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo no julgamento de apelação criminal.
2. A defesa reiterou as razões do recurso especial,
alegando: (i) nulidade decorrente de acesso a dados de
telefonia celular sem autorização judicial; e (ii) ocorrência de
na dosimetria da pena, com dupla valoração do
bis in idem
concurso de agentes.
3. Pedido de provimento do agravo regimental para
anular o processo, ajustar a pena-base ou cancelar a dupla
valoração do concurso de agentes.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
nulidade no processo em razão de acesso a dados de
telefonia celular sem autorização judicial; e (ii) saber se
ocorreu bis in idem na dosimetria da pena, com dupla
valoração do concurso de agentes.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
concluiu que as investigações não decorreram de
informações colhidas ilicitamente, mas de interceptações
telefônicas regularmente autorizadas judicialmente, conforme
documentação nos autos.
6. A consulta inicial ao histórico de ligações do celular
foi considerada superficial, realizando-se após negativa do
investigado da que o aparelho lhe pertencia, e não
contaminou as investigações, que se basearam em fontes
independentes e regulares.
7. A análise de eventual nulidade exigiria revolvimento
fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
8. Quanto ao bis in idem, o Tribunal de origem não se
manifestou sobre a tese, que também não foi suscitada no
recurso de apelação, mas apenas no recurso especial,
configurando ausência de prequestionamento, conforme as
Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consulta superficial a dados de telefonia celular,
sem autorização judicial, não contamina as investigações
quando estas se baseiam em interceptações telefônicas
regularmente autorizadas e em fontes independentes.
2. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento de tese suscitada apenas em recurso
especial, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA53314338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: 6eb015d9-829b-4a59-b086-c2027a075e51

CPP,
§ 1o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 157,
arts. 2o, II, e 4o; Súmulas n. 7 do STJ, 282
Lei n. 9.296/1996,
e 356 do STF.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.065.090/SP,
julgado em
DJe de
"
8/8/2023,
15/8/2023.

A defesa alega que o acórdão embargado apresenta contradição, porquanto nas
razões do recurso de apelação manifestou clara insurgência quanto à pena aplicada, nos
termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, o acórdão recorrido referendou a dupla
valoração de elementos
) contra a qual se insurge no recurso especial e que
(bis in idem
representa reprimenda injusta, ferindo o princípio da individualização da pena.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.
É o breve relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Impende consignar que não é necessário que o julgador manifeste-se sobre cada
um dos argumentos suscitados pela parte, basta que tenha solucionado de forma clara,
suficiente e fundamentada a situação que lhe é apresentada, superando
racionalmente os argumentos contrários.
Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que "
o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a
respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com
(AgRg no AREsp 101.686, Rel.
fundamentos capazes de sustentar sua conclusão"
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
.
2/12/2013)
Como restou consignado, o recurso especial não mereceu ser conhecido em
relação ao pleito de reconhecimento de
na dosimetria da pena porque não
bis in idem
aventado no recurso de apelação, mas apenas no recurso especial.
Trata-se, pois, de tese não prequestionada, incidindo, por analogia, as Súmulas n.
282 (“[é] inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão
”) e n. 356 (“[o]
recorrida, a questão federal suscitada
ponto omisso da decisão, sobre o
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
”), ambas do STF.
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento
Documento eletrônico VDA53314338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: 6eb015d9-829b-4a59-b086-c2027a075e51

Em verdade, o embargante pretende a modificação do provimento anterior, com a
rediscussão de questões, o que não se coaduna com a medida integrativa.
No mesmo sentido, citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, torna
art. 619
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma clara
e fundamentada, não sendo possível, nesta via, rediscutir o
entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração quando
evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva
obscuridade,
contradição,
ambiguidade
ou
omissão,
conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para a
rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos
de declaração, ainda que para fins de prequestionamento,
sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal,
sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1281062/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53314338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: 6eb015d9-829b-4a59-b086-c2027a075e51

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0356977-7
AREsp 2.752.318 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001561820198260197 00008371620158260197 00030783720168260197
00061047720158260197 00083366220158260197 1561820198260197
156182019826019700008371620158260197 30783720168260197
61047720158260197 83366220158260197 8371620158260197
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D B T
ADVOGADO
: RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA - SP244875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: C R J
CORRÉU
: J D DA S
CORRÉU
: L R DA S
CORRÉU
: M V DA S
CORRÉU
: J V B
CORRÉU
: A DE L M
CORRÉU
: M DE J
CORRÉU
: D N
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D B T
ADVOGADO
: RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA - SP244875
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449:01308320452@
2024/0356977-7 - AREsp 2752318 Petição : 2025/0113722-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53224530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:57:56
Código de Controle do Documento: F8432AC3-EE50-4030-BE08-F1367B8A3018